Tribunal: TJMT
Processo: 1065427-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065427-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDIVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 568.267.881-87 (RECORRENTE), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), RAIZA TAYAMI DA SILVA - CPF: 040.042.951-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.
MÉRITO.

SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO CONFIGURADA. LEI MUNICIPAL No 083/1990. EXISTÊNCIA DE NORMA ANTERIOR. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7o, IV, DA CF. SÚMULA VINCULANTE No 4/STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade, visando sua incidência sobre o vencimento base do cargo efetivo, em substituição à base de cálculo vinculada ao salário mínimo adotada pelo Município de Peixoto de Azevedo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre o fundo de direito ou apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento; (ii) estabelecer se é constitucional a fixação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e, em caso negativo, se deve ser aplicada norma municipal anterior por efeito repristinatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Aplica-se a prescrição quinquenal às relações de trato sucessivo, atingindo apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85/STJ. Reconhece-se a inconstitucionalidade de normas municipais que vinculam o adicional de insalubridade ao salário mínimo, por afronta ao art. 7o, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante no 4 do STF. Afirma-se que a declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente impede a revogação válida da legislação anterior, ensejando efeito repristinatório automático. Determina-se a aplicação do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, que estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Afasta-se a aplicação da Súmula Vinculante no 37/STF, pois não há criação judicial de vantagem, mas mera aplicação de norma válida preexistente. Reconhece-se a limitação do valor da condenação ao teto de 60 salários mínimos, conforme art. 2o da Lei no 12.153/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1. A prescrição nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento. 2. É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público. 3. A declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente gera efeito repristinatório, restabelecendo a vigência da lei anterior válida. 4. A aplicação de norma anterior restabelecida não configura violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 7o, IV; Decreto no 20.910/32; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 27; LINDB, art. 2o, §3o; Lei Complementar Municipal no 003/2005, art. 65; Lei Complementar Municipal no 019/2012, art. 40; Lei Municipal no 083/1990, art. 70.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Rcl no 53.255, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10/5/2022; STF, Rcl no 53572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 8/8/2022; STF, Rcl no 54518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 3/10/2022; STF, Rcl no 52952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2022; STF, Rcl no 53939/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/10/2022; STF, Rcl no 54523/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 3/11/2022; STJ, REsp no 2129454/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10/6/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2672712/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 19/2/2025; STJ, AgInt no AREsp no 2530849/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 19/2/2025; TJMT, RI no 1028154-90.2021.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, DJE 16/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 350943855 – reclamação no 1065427-67.2025.8.11.0001 –
Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais
), que julgou improcedente os pedidos da inicial.

V O T O R E L A T O R

- PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

- Da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da reclamação.

No caso em tela, por
tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.
Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido.

- MÉRITO.

- Da condição fática.

Restou demonstrado
– o Autor/Requerente é servidor público efetivo do Município de Peixoto de Azevedo, exercendo atualmente a função de Agente de Saúde Ambiental, fazendo jus ao pagamento do adicional ao adicional de insalubridade é reconhecido administrativamente pela municipalidade, conforme comprovam as fichas financeiras acostadas aos autos (id. 350943441); – que a base de cálculo adotada é o salário mínimo; – que o autor pretende receber o adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento base, com os devidos reflexos.

- Da Inconstitucionalidade da Vinculação ao Salário-Mínimo.

A sentença recorrida reconheceu que o art. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 e o art. 40 da Lei Complementar no 019/2012 estabelecem o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. No entanto, tais dispositivos são materialmente inconstitucionais, pois afrontam diretamente o art. 7o, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 04 do STF, que vedam a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

- Da legislação municipal.

Da inconstitucionalidade dos artigos 65 e 40, respectivamente, das Leis Complementares no 003/2005 e no 019/2012, bem como, a aplicação do art. 70, da Lei Municipal no 083/1990 (
id. 328610857
), ante o efeito repristinatório automático decorrente do reconhecimento da inconstitucionalidade das leis supervenientes.

A Lei Municipal no 083, de 16/12/1990, em seu art. 70, estabelecia:

"...

Art. 70. Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. ..."

Posteriormente, a Lei Complementar Municipal no 003/2005, em seu art. 65, revogou a Lei no 083/1990, e definiu que o percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo:

"...

Art. 65. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue: ..."

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal no 019/2012, em seu art. 40, §2o, manteve a mesma sistemática:

"...

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. (...) § 2o O valor do adicional por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo. II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo. III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo. ..."

- Da vedação constitucional e Súmula Vinculante no 4/STF.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. No mesmo sentido, a Súmula Vinculante no 4 do STF dispõe:

"Súmula Vinculante 4/STF: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Assim, quando não existe legislação anterior, se a lei municipal determinar que o percentual de adicional de insalubridade incida sobre o salário mínimo, tem sido mantida como válida, pois o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo.

Entretanto, quando existe lei municipal anterior estabelecendo a base de cálculo para fixação do adicional de insalubridade, a alteração por lei posterior vinculando a base de cálculo ao salário mínimo, por ser inconstitucional, não gera alteração válida, causando a repristinação da lei anterior.

- Do efeito repristinatório.

O efeito repristinatório constitui decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade de determinada lei. Isso porque, ao invalidar uma norma, a decisão retira do mundo jurídico os efeitos que ela produziu, dentre os quais a eventual revogação da norma anterior que cuidava da mesma matéria.

Diferente da repristinação (
que exige previsão expressa, nos termos do art. 2o, § 3o, da LINDB
), o efeito repristinatório decorre da declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente:
como o ato inconstitucional é nulo, não revoga validamente a lei anterior, que permanece vigente e eficaz no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF firmou entendimento de que, existindo lei anterior que estabelece, para fins de calcular o adicional de insalubridade, base de cálculo diversa do salário mínimo, a lei posterior que fixa o adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o salário mínimo, por ser inconstitucional, gera a repristinação da lei anterior. Precedentes.
(STF – RCL no 53.255 – rela. Ministra Rosa Weber - DJe 10/5/2022); (STF – 1a T – Rcl no 53572/PR - 0120178-20.2022.1.00.0000 – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 8/8/2022 – DJe 9/8/2022); (STF – 1a T – Rcl no 54518/PR – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 3/10/2022 - DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 5/10/2022); (STF – 2a T - Rcl: 52952/PR – rel. Ministro GILMAR MENDES – j. 10/10/2022 - DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022); (STF – 1a T – Rcl. no 53939/PR – rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES – j. 10/10/2022 - DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022); (STF – 1a T – Rcl no 54523 PR – rel. Ministro DIAS TOFFOLI – j. 3/11/2022 - DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023); (TJMT – 3a TR – RI no 1088339-92.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/10/2025 - DJE 17/10/2025)
e
(TJMT – 3a TR – RI no 1033774-47.2025.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 2/10/2025 - DJE 2/10/2025).

- Da declaração incidental de inconstitucionalidade.

No exercício do controle difuso de constitucionalidade, neste caso concreto, declaro a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar no 003/2005 e do art. 40 da Lei Complementar no 019/2012, os quais fixaram o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em afronta ao disposto no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a sua vinculação para qualquer finalidade.

Diante da declaração de inconstitucionalidade dessas normas posteriores, reconhece-se que, sendo a norma inconstitucional considerada inexistente no mundo jurídico, ela não possui o poder de revogar norma anterior, o que acarreta o restabelecimento desta última.

Nesse contexto, a pretensão da Reclamante, ora Recorrente encontra respaldo nos precedentes do STF. A determinação do pagamento do adicional de insalubridade calculado com base no vencimento do cargo efetivo decorre de previsão legal, uma vez que foram atribuídos efeitos de restabelecimento ao dispositivo da legislação anterior.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento do direito da servidora ao recebimento do adicional de insalubridade, cujo cálculo deve ser efetuado com base no vencimento de seu cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, e não sobre o salário mínimo vigente.

- Da inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 37/STF.

O enunciado da Súmula Vinculante no 37/STF não se aplica ao caso, porquanto o pedido não se funda no princípio da isonomia, mas sim na aplicação de lei válida preexistente (
art. 70 da Lei Municipal no 083/1990
), restabelecida pelo efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade das normas supervenientes.

A atuação do Poder Judiciário, neste caso, não configura usurpação da função legislativa, mas representa a aplicação de norma válida e preexistente, em conformidade com a Constituição Federal. Precedentes. (
STF – RCL no 53.255 – rela. Ministra Rosa Weber - DJe 10/5/2022
); (
STF – 1a T – Rcl no 53572/PR - 0120178-20.2022.1.00.0000 – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 8/8/2022 – DJe 9/8/2022
); (
STF – 1a T – Rcl no 54518/PR – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 3/10/2022 - DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 5/10/2022
); (
STF – 2a T - Rcl: 52952/PR – rel. Ministro GILMAR MENDES – j. 10/10/2022 - DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022
); (
STF – 1a T – Rcl. no 53939/PR – rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES – j. 10/10/2022 - DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022
); (
STF – 1a T – Rcl no 54523 PR – rel. Ministro DIAS TOFFOLI – j. 3/11/2022 - DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1088339-92.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/10/2025 - DJE 17/10/2025
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1033774-47.2025.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 2/10/2025 - DJE 2/10/2025
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1040533-27.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 12/3/2026 - DJE 17/3/2026
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1000152-74.2021.8.11.0111 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 12/8/2024 - DJE 15/8/2024
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 10374985920258110001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 24/3/2026 – DJe 27/3/2026
).

- Da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional no 113/2021 (
art. 3o
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC no 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1a S – REsp no o 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1a T - REsp no 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1a CC – RApC/RN no 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2a CDPb – RApC no 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6a CDPv – RApC no 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4a CC – RApC no 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 1058479-62.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0005710-91.2014.8.11.0013 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho, de ofício, a prejudicial.
2-

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
2.1)
declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 e do art. 40 da Lei Complementar Municipal no 019/2012, por afronta ao art. 7o, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante no 4/STF;
2.2)
emprestar efeito repristinatório ao art. 70, da Lei Municipal no 083/1990, que estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade;
2.3)

condenar o MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
ao pagamento das
diferenças salariais devidas
a título de adicional de insalubridade, calculadas com base no vencimento do cargo efetivo da servidora, observada a prescrição quinquenal (
a partir de 16/04/2020
);
2.4)

determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
2.5)

limitar o valor da execução do título judicial ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026